Tribunal: CARF
Processo: 19515.721037/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESP 1.140.956/SP.
Constatada a omissão no acórdão do enfrentamento de matéria julgada sobre a sistemática de recursos repetitivos, cabível é a interposição de embargos de declaração.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em sede de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a decadência, por não se constituir nenhum processo de cobrança.
SÚMULA CARF No 165
A Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721037/2011-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Embargante
CARGILL AGRÍCOLA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESP 1.140.956/SP.
Constatada a omissão no acórdão do enfrentamento de matéria julgada sobre a
sistemática de recursos repetitivos, cabível é a interposição de embargos de
declaração.
Não se aplica o entendimento consolidado do STJ no REsp 1.140.956/SP, em
sede de recurso repetitivo, em Auto de Infração lavrado apenas para se evitar a
decadência, por não se constituir nenhum “processo de cobrança”.
SÚMULA CARF No 165
A Súmula CARF no 165 é conclusiva sobre a ausência de nulidade do
lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando a omissão apontada sem efeitos infringentes, reratificar o acórdão
2301005.773, de 05 de dezembro de 2018, para aplicar o disposto na Súmula CARF no 165. O
Conselheiro Tiago Duca Amoni substituiu o Conselheiro Wesley Rocha em razão de sua
suspeição.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian
Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Tiago Duca Amoni
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721037/2011-64
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

(suplente convocado, substituiu o conselheiro Wesley Rocha em razão de sua suspeição), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido, que
conheceu parcialmente o Recurso Voluntário, em virtude da concorrência do instituto de
concomitância, para na parte conhecida dar-lhe provimento, afastando a acusação de simulação,
conluio ou fraude.
Em síntese, a Embargante sustenta as seguintes ocorrências de omissões e
obscuridade:
(i)
Omissão em relação ao entendimento consolidado do STJ no REsp
1.140.956/SP, em sede de recurso repetitivo, consoante disposição
expressa do RICARF, art. 62, II, “b”;
(ii)
Omissão no dispositivo da ementa sobre a matéria tratada no acórdão;
(iii)
Omissão e obscuridade quanto à suposta concomitância com a esfera
judicial;
(iv)
Necessidade de sobrestamento do processo administrativo.
O acórdão embargado foi assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
O fato de existir ação judicial tramitando, com suspensão da exigibilidade do crédito,
não impede e nem desobriga o fisco de realizar os atos necessários para constituição do
crédito fiscal, com o intuito de impedir a decadência, em obediência ao art. 142 do
CTN.
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. MATÉRIAS
IDÊNTICAS.
Conforme dispõe a Súmula CARF 01, importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Súmula Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)".
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. SIMULAÇÃO,
CONLUIO OU FRAUDE.
Para a imputação dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os
elementos que podem caracterizar o ilícito tributário. A prova nesse caso deve ser
atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto
70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída com todos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
O fisco ao realizar o procedimento adequado com todas as provas necessárias para a
comprovação dos fatos ocorridos, repassa ao interessado a obrigação de comprovar as
alegações do seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Recurso voluntário provido em Parte.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

O despacho demarcou o acolhimento parcial dos embargos “APENAS no que
tange ao item: (a) Omissão em relação ao entendimento consolidado do STJ em sede de recurso
repetitivo - Disposição expressa do RICARF”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Prefacialmente, destaco os fatos incontroversos que permearam o presente
julgamento: A Recorrente, antes da ação fiscal, procedeu ao depósito judicial das contribuições
previdenciárias então discutidas no lançamento tributário.
Após, foi lavrado o Auto de Infração, cuja legalidade é enfrentada neste processo
administrativo fiscal. Não houve a exigência de juros e multa de ofício, ante o depósito integral
nos autos da ação declaratória de no 2005.61.00.016613-2.
Sobre a questão jurídica posta no Recurso Voluntário, especificamente “da
existência de depósito judicial em montante integral e a impossibilidade de cobrança”, o acórdão
embargado assim pronunciou:
Alega a recorrente que a fiscalização estaria impossibilitada de exigir o crédito fiscal,
em razão da existência de depósito judicial referente a valores da presente autuação.
Nesse aspecto, sem razão a recorrente.
A exigência do presente débito decorre do poder dever da administração em realizar a
cobrança dos seus créditos, uma vez que o interesse público está revestido no ato
administrativo. Nesse sentido, o processo administrativo fiscal é o meio que a Fazenda
Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, em ato vinculado,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da
obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento,
lavrando-se o auto de infração, e checar todas essas ocorrências necessárias para as
fiscalizações de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
independente da ação judicial manejada, sendo legítima a lavratura do auto de infração
em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72,
conforme dispositivos in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula".
Ainda, inexiste decisão judicial que impeça o procedimento de lançamento do crédito
fiscal. Portanto, correto o lançamento, ainda que pendente de julgamento de litígio
judicial, sendo que este, encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em razão do
depósito judicial realizado e das defesas manejadas, conforme dispõe a legislação em
vigor. Ademais, o ajuizamento visa prevenir a decadência.
Por sua vez, os Embargos sustentam omissão no acórdão, por não enfrentar o
decidido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.140.956. É que teria o STJ se
posicionado pela invalidade do lançamento de ofício quando realizado o depósito integral do
valor questionado do tributo.
Diante da omissão no acórdão sobre o pronunciamento, expresso, da matéria do
recurso repetitivo, é que passo a enfrenta-la:
Não obstante os fundamentos apontados, o REsp 1.140.956 do STJ não se aplica
ao presente caso, em que o lançamento do crédito tributário se deu unicamente para evitar a
decadência, como mencionado pelo próprio acórdão embargado. Com efeito, o lançamento, com
suspensão do crédito tributário, como é o caso dos autos, não produz efeito para o contribuinte,
no sentido de instá-lo ao pagamento do crédito na ambiência do procedimento administrativo,
pois a sua liquidação se dará com os depósitos relativos à ação judicial. Não houve - nem há -
ato de cobrança, ou execução pelo Fisco, tendente ao recebimento do crédito tributário lançado.
No contexto fático do Recurso Especial em questão tem-se uma execução fiscal
então promovida pelo Município de São Paulo, em que mesmo diante do depósito do crédito
tributário em um Mandado de Segurança questionando a sua incidência, houve a prática de atos
executórios (com a propositura da execução). Confira-se:
Noticiam os autos que a ora recorrida interpôs agravo de instrumento contra decisão que
determinou o prosseguimento da execução fiscal, não recebendo os embargos à
execução, em que alegava a nulidade do executivo fiscal, porquanto o crédito tributário
em tela era objeto de discussão judicial, tendo sido depositado o seu valor integral em
mandado de segurança, suspendendo a sua exigibilidade. Por isso que a Fazenda
Municipal estaria impedida de ajuizar ação exacional.
Transcreva-se a lógica decisória do REsp:
(...)
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa:
exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-
execução. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
(...)
Portanto, a ratio decidendi do Recurso Especial é a vedação de atos de cobrança
do crédito tributário, na hipótese como a que se apresenta: depósito do valor em ação judicial,
antes da ação fiscal.
Embora tenha o acórdão procedido à indicação da lavratura do auto de infração e
aplicação da multa, faz-se necessário proceder a uma interpretação extensiva do comando
decisório. Nesse sentido, a interpretação adequada seria aquela de vedação à lavratura do Auto
de Infração para fins de cobrança do crédito tributário.
Ora, seja pela técnica de interpretação lógica ou sistemática, revela-se racional
que se proceda a uma hermenêutica do acórdão não só com um recorte, isolado, de seus
fundamentos (diga-se, da alínea “a” citada). Exige, como fundamento de legitimidade, que ao se
reportar em “a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação”, na verdade o julgado pretendeu discutir os
“processos de cobrança”, como é a linguagem expressa no voto condutor. Além dessa
sistemática, deve-se amparar a hermenêutica no contexto fático que seria a propositura de uma
execução fiscal, ato de cobrança por excelência, proposta diante do depósito judicial.
Portanto, nenhum “processo de cobrança” poderia haver diante da casuística ora
tratada. O Auto de Infração lavrado, nessa linha de raciocínio, não poderia configurar um
“processo de cobrança”. Situação, com efeito, que não se amolda ao presente feito, em que fora
lavrado o Auto de Infração, sem multa, e apenas para evitar a decadência tributária,
materializando-se, assim, a justiça fiscal e a segurança jurídica.
Essa é a lógica da Súmula CARF no 48, que dispõe que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração (Súmula CARF no 48).
A jurisprudência da Câmara Superior do CARF é nesse sentido:
Nota-se desses e de todos os demais precedentes que basearam o julgamento do Resp n°
1.140.956/SP, que aquela Corte Superior concluiu que os depósitos judiciais em
montantes integrais tem o condão de impedir o ajuizamento da ação de execução fiscal
apresentada posteriormente à feitura dos referidos depósitos judiciais ação de cobrança.
Daí porque compartilho do entendimento no sentido de que o recurso repetitivo do STJ
Resp n° 1.140.956/SP não apreciou situação como a dos presentes autos, em que se
discute se os depósitos judiciais integrais impedem a lavratura de auto de infração com
suspensão de exigibilidade e sem a imposição de multa de ofício.
Ademais, é pertinente ressaltar que o entendimento pacificado no STJ pelo Resp n°
1.140.956/SP, é o de que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende
sua exigibilidade e veda a prática de atos de cobrança por parte da Administração
Tributária. Isto fica bem claro do seguinte trecho do voto nele proferido pelo Exmo
Ministro Luiz Fux:
[...]
Deveras, ao realizar-se, no plano fático, a hipótese de incidência contida no antecedente
da regra matriz de incidência tributária, vale dizer, a ocorrência do fato gerador, a
autoridade fiscal ou o próprio contribuinte procedem ao lançamento, que constitui o
crédito tributário, que possibilita a incidência de uma outra norma geral e abstrata, qual
seja, a regra matriz de exigibilidade.
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

Nesse segmento, no que tange à matéria atinente à exigibilidade do crédito tributário,
verifica-se a existência de duas normas gerais e abstratas: a regra matriz da
exigibilidade e a regra matriz de suspensão da exigibilidade norma de estrutura prevista
no art. 151 do CTN.
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério temporal,
decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito tributário por ato
norma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal (art. 142, do CTN) e do
decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério temporal da regra
matriz de exigibilidade, prevalecendo até que descaracterizada a causa que lhe deu azo.
Isso significa dizer que as causas suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios
negativos das hipóteses normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que,
por isso, não podem ser aplicadas.
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
[...]
Não se vê, do referido repetitivo, qualquer afirmação feita pelo relator na direção de que
os depósitos judiciais de montante integral impeçam a constituição de ofício do crédito
tributário.
Muito pelo contrário. O que fica bem claro do voto é que os depósitos judiciais integrais
impedem a exigibilidade do crédito tributário, o que se dá através da ação de cobrança
ou da execução fiscal. (1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Processo no
16327.720511/201411, sessão de 20 de julho de 2016)
A tudo se soma, a recente Súmula CARF no 165 que resolve de forma definitiva a
matéria:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Portanto, inexiste nos autos a hipótese de aplicação do RICARF, art. 62, II, “b”,
pelo entendimento consolidado no REsp, pelo que sanada a omissão quanto a essa alegação da
Embargante, rejeito-a, pelos fundamentos acima expostos.
Ante ao exposto, voto em acolher os embargos, para sanando a omissão apontada
sem efeitos infringentes, reratificar o acórdão 2301005.773, de 05 de dezembro de 2018, para
aplicar o disposto na Súmula CARF no 165

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.571 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721037/2011-64

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital